Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. CODHAB/DF. CONVOCAÇÃO PARA HABILITAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A política habitacional do Distrito Federal é regida de acordo com as disposições da Lei Distrital no 3.877/2006, executada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, cujos atos presumem-se legítimos.
2. O artigo 4o da Lei Distrital no 3.877/2006 prevê expressamente os requisitos necessários aos interessados na obtenção de imóvel que, devidamente preenchidos, incluem os beneficiários em uma ordem de classificação para o recebimento da unidade imobiliária.
3. O Decreto Distrital no 33.965/2012 dispôs que o acesso e as demais divulgações da inscrição e do processo de habilitação ao programa habitacional seriam realizados pelo no sítio eletrônico do Morar Bem, sob a responsabilidade de cada um dos candidatos, e que o aviso de convocação para comprovar os dados cadastrais, sob pena de ter a sua inscrição cancelada, seria divulgada via Diário Oficial do Distrito Federal.
4. A previsão da legislação não macula os princípios da publicidade e da razoabilidade, na medida em que comunica isonomicamente aos interessados sobre as etapas do processo de habilitação e alcança o grande público participante. Precedentes desta 1a Turma Cível do TJDFT.
5. Ausente a comprovação de motivo razoável para o não atendimento à convocação para a apresentação dos documentos necessários, na forma estabelecida pelo art. 373, inc. I, do CPC, deve ser mantido o ato administrativo de exclusão da autora do programa habitacional.
6. Apelação conhecida e não provida.